Tribunal: TJBA
Processo: 8068274-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068274-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES registrado(a) civilmente como RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: THAISE SANTOS DIAS DA CRUZ SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JENIFER AYALA SILVA DOS SANTOS, LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (VAC). COMPLICAÇÃO PÓS-CESARIANA (INFECÇÃO E DEISCÊNCIA). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO E INTERNAÇÃO PROLONGADA. LEGALIDADE DA DECISÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE NORMA REGULAMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravante, operadora de plano de saúde, insurge-se contra a decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a cobertura integral do tratamento de Terapia por Pressão Negativa (VAC) e o custeio da internação prolongada de beneficiária, puérpera, que desenvolveu infecção e deiscência da ferida cirúrgica pós-cesariana, em quadro agravado pelo diabetes. A operadora sustenta a legalidade da negativa com base no não preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização (DUT) nº 148 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

Análise da probabilidade do direito e do perigo de dano para manutenção ou reforma da tutela de urgência que determinou a cobertura de tratamento médico não listado na íntegra da DUT da ANS, mas prescrito como única alternativa terapêutica eficaz.

III. Razões de decidir

O deferimento da tutela de urgência encontra-se devidamente amparado na probabilidade do direito, considerando a abusividade da recusa de cobertura de procedimento essencial à saúde, prescrito por médico assistente e com eficácia científica atestada. A doença é coberta pelo plano e o tratamento se apresenta como a única opção eficaz para a complicação pós-cirúrgica (infecção e deiscência), a qual é inerente ao evento coberto (parto cesárea).

A tese de restrição de cobertura com base exclusiva na Diretriz de Utilização (DUT) da ANS não prospera, sendo superada pela disposição do artigo 10, § 13, inciso I, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022, que estabelece a cobertura obrigatória de procedimentos com comprovação de eficácia científica, independentemente de estarem em conformidade restrita com a DUT.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é extremo, manifestado pelo risco iminente de agravamento do quadro infeccioso, com possibilidade de sepse, necrose tecidual e óbito, em paciente puérpera e diabética. O risco à vida da Agravada se sobrepõe ao alegado dano financeiro à operadora, impondo-se o princípio da primazia do direito fundamental à saúde.

A determinação de custeio da internação prolongada é medida acessória e decorrente da mora da operadora em autorizar o tratamento de urgência. A não autorização do procedimento essencial causou o prolongamento da internação e o agravamento dos custos, devendo a operadora suportar as consequências de sua conduta.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Manutenção integral da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8068274-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravado,
THA
Í
SE SANTOS DIAS DA CRUZ SACRAMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora